Tribunal: TJDFT
Processo: 0735984-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO QUE AUTORIZA A QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO. TRÁFICO DE DROGAS. POSSIBILIDADE DE QUEBRA DO SIGILO. MEDIDA AUTORIZADA E NECESSÁRIA PARA A ELUCIDAÇÃO DOS FATOS.

1. A quebra de sigilo de dados telefônicos não se confunde com a interceptação telefônica, disciplinada pela Lei 9.296/96.

2. Havendo ordem judicial autorizando a quebra do sigilo de dados e comunicações telefônicas e sendo tal medida necessária para a elucidação dos fatos, não há que se falar em ilegalidade.

3. Segurança denegada.